Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-27.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-27.2024.8.14.0029

APELANTE: FRANCISCO ALVES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800210-27.2024.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO ALVES DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, ao fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação impugnada.

2 – A questão em discussão consiste em (a) verificar a existência de vício na contratação de empréstimo consignado, supostamente não autorizado pelo autor; (b) apurar se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira que enseje responsabilidade civil e indenização por danos morais e materiais.

3 – A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada pelo juízo de origem, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC, sendo que o banco apelado apresentou documentação hábil a comprovar a legalidade do contrato de refinanciamento, inclusive com a assinatura do autor compatível com os demais documentos constantes dos autos.

4 – A alegação de falsificação da assinatura não foi acompanhada de requerimento de prova pericial grafotécnica, tampouco o recorrente produziu prova mínima da ausência de recebimento do valor apontado no contrato (R$ 200,00), ônus que lhe incumbia diante da inversão probatória.

5 – Comprovada a regularidade da contratação e ausente a demonstração de qualquer vício ou ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dano moral indenizável, tratando-se de exercício regular de direito.

6 – Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, ante a inexistência de elementos suficientes a infirmar as conclusões do juízo de origem.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800210-27.2024.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO ALVES DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Na origem, o autor alegou que é aposentado do INSS e que não contratou o empréstimo consignado no valor de R$ 200,00 a ser pago em 84 parcelas de R$ 370,73, das quais já havia sido descontado o montante de R$ 8.897,52. Sustentou que não autorizou tais descontos e que jamais firmou qualquer contrato com a instituição financeira ré, motivo pelo qual requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro das parcelas descontadas e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

A decisão interlocutória de ID 24953294 deferiu os benefícios da gratuidade da justiça, reconheceu a prioridade de tramitação, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

O Banco Bradesco, em sua contestação (ID 114298249), alegou preliminarmente a impugnação à gratuidade da justiça, a necessidade de retificação do polo passivo e a conexão com outras ações. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do empréstimo consignado, apresentando cópia do contrato assinado. Ressaltou a correspondência entre a assinatura constante do contrato e a dos documentos pessoais e da procuração outorgada ao patrono do autor. Sustentou a ausência de vício na prestação do serviço, inexistência de ato ilícito e de dano moral.

Em réplica (ID 117700697), o autor reiterou os argumentos da inicial e impugnou os documentos apresentados pela instituição financeira.

O juízo a quo proferiu sentença (ID 24953314), julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que houve regularidade na contratação do empréstimo e que não se demonstrou vício ou falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de danos morais ou materiais. Ressaltou que a instituição bancária comprovou que a contratação se tratava de refinanciamento de empréstimos anteriores, cujo saldo, no valor de R$ 200,00, foi devidamente creditado ao autor. Fundamentou-se na legislação consumerista e na regulamentação do INSS sobre crédito consignado, ressaltando que as provas juntadas evidenciam a legitimidade da contratação.

Irresignado, FRANCISCO ALVES DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de Apelação (ID 24953315), reiterando a inexistência de contratação e a ocorrência de descontos indevidos, com violação aos seus direitos de consumidor e à dignidade da pessoa humana. Sustentou a nulidade do contrato por ausência de anuência, alegando que a assinatura no contrato apresentado foi falsificada, e que o banco não comprovou a disponibilização do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), requerendo a reforma integral da sentença para reconhecer a inexistência da dívida, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 45157076), pugnando pela manutenção da sentença. Reafirmou a legalidade da contratação, a inexistência de defeito na prestação do serviço e de abalo moral ensejador de indenização. Destacou que o empréstimo foi devidamente contratado e efetivado, sendo inexistente qualquer ilicitude.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800210-27.2024.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: FRANCISCO ALVES DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO ALVES DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I - DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

A controvérsia cinge-se à alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado, com a consequente pretensão declaratória de inexigibilidade do débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O recorrente sustenta que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da demanda, alegando falsificação de sua assinatura no instrumento contratual apresentado pela instituição bancária. Ademais, argumenta não ter recebido o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) correspondente ao saldo do refinanciamento.

II - DA ANÁLISE JURÍDICA

2.1. Do ônus da prova nas relações de consumo

Nas relações de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso dos autos, o juízo de origem, acertadamente, determinou a inversão do ônus probatório, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

2.2. Da comprovação da regularidade da contratação

A análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela que a instituição bancária desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus que lhe foi atribuído.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou o instrumento contratual devidamente assinado, no qual se verifica tratar-se de refinanciamento de três empréstimos anteriores, operação que resultou na disponibilização do saldo remanescente de R$ 200,00 (duzentos reais) ao mutuário.

A correspondência entre a assinatura constante do contrato e aquela dos documentos pessoais do autor, bem como da procuração outorgada ao seu patrono, evidencia a autenticidade da manifestação de vontade.

2.3. Da alegação de falsificação da assinatura

Embora o recorrente tenha alegado a falsificação de sua assinatura no contrato apresentado, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, meio probatório idôneo para a comprovação de tal assertiva.

Ao contrário, o próprio autor postulou o julgamento antecipado da lide, renunciando tacitamente à dilação probatória que poderia elucidar a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura.

Nesse contexto, a mera alegação de falsificação, desacompanhada da correspondente prova técnica, não se mostra suficiente para infirmar a presunção de veracidade do documento particular, especialmente quando cotejada com a similitude das assinaturas constantes dos demais documentos acostados aos autos.

2.4. Da alegação de não recebimento do valor

O recorrente sustenta não ter recebido o valor de R$ 200,00 correspondente ao saldo do refinanciamento. Contudo, não apresentou extrato bancário do período pertinente, documento de fácil obtenção que comprovaria, de forma inequívoca, a ausência de creditamento do valor em sua conta.

Ressalte-se que a ausência de tal prova documental não compromete a inversão do ônus probatório anteriormente deferida, uma vez que a instituição financeira já havia demonstrado a regularidade da operação mediante a apresentação do contrato e dos comprovantes pertinentes.

A omissão do autor em apresentar prova de tão simples produção milita em desfavor de suas alegações, especialmente quando confrontada com a documentação apresentada pela instituição bancária.

2.5. Da inexistência de vício na prestação do serviço

Demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar a alegada fraude, impõe-se reconhecer a inexistência de vício na prestação do serviço bancário.

A operação de refinanciamento de empréstimos consignados constitui prática regular no âmbito do sistema financeiro, devidamente regulamentada pela legislação específica e pelas normas do Instituto Nacional do Seguro Social.

III - DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS

A pretensão indenizatória por danos morais não merece acolhimento, uma vez que não restou configurado ato ilícito por parte da instituição financeira.

O mero desconto das parcelas do empréstimo regularmente contratado não caracteriza dano moral indenizável, tratando-se de exercício regular de direito decorrente de relação contratual válida e eficaz.

IV - CONCLUSÃO

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente a controvérsia, procedendo ao correto exame das provas constantes dos autos e aplicando adequadamente o direito à espécie.

As alegações do recorrente não se mostram suficientes para infirmar as conclusões do juízo de origem, especialmente diante da robusta prova documental apresentada pela instituição financeira e da ausência de elementos probatórios idôneos a demonstrar a alegada fraude.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025